Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712047-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: INOVETTOR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. Não há nulidade na sentença que examina, de forma clara e precisa, o objeto da demanda, tendo o magistrado de origem se pronunciado sobre as alegações da parte autora e os fundamentos de defesa, realizando a exata correspondência entre a conclusão final adotada. O magistrado não é obrigado a abordar todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando que analise os argumentos que, em tese, sejam aptos a infirmar o convencimento judicial. Comprovado que o contratante impediu que a contratada finalizasse as obras necessárias, a responsabilidade pelo descumprimento contratual é da contratante. Não sendo culpa da contratada o fim extemporâneo do contrato, é incabível a sua condenação ao pagamento de danos materiais. Cabe ao autor o ônus de provar a alegação no sentido de ser da ré a responsabilidade pelos danos constatados no piso de seu imóvel. Se a parte não produziu provas evidenciando ato cometido pela ré nesse sentido, o julgamento de improcedência do pedido de indenização deve ser mantido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 186, 489, inciso II e § 1o, 371 e 373, inciso II, todos do CPC, alegando falha na prestação jurisdicional, ao argumento de que juntou provas suficientes para comprovar o dano sofrido em decorrência da falha na prestação do serviço contratado, acrescentando que a parte recorrida não trouxe aos autos elementos suficientes capazes de eximir sua responsabilidade. No recurso extraordinário, após defender a existência e repercussão geral, alega contrariedade aos mesmos dispositivos de lei federal e da Carta Magna e repisando os argumentos já expendidos no apelo especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como a majoração destes em sede recursal e da multa procrastinatória. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como a majoração da multa procrastinatória, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 186, 489, inciso II e § 1o, 371 e 373, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em exame, observa-se que a sentença combatida pronunciou-se, de forma clara e precisa, sobre as alegações do autor e os fundamentos de defesa, realizando a correspondência entre a conclusão final adotada, isto é, o julgamento de improcedência do pedido inicial” (ID Num. 19971743 - Pág. 2) e que “Dessa forma, ao contrário do indicado pelo apelante, os indícios presentes nos autos não são capazes de indicar que foi a apelada a responsável pelo dano indicado, não tendo o recorrente se desincumbido do seu ônus probatório. Com isso, não existe justificativa fática nem legal para a condenação da apelada pelos danos matérias pretendidos” (ID Num. 19971743 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do NCPC.” (AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/4/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF.” (AgInt no AREsp 1684620/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No tocante à alegada ofensa aos artigos 186, 489, inciso II e § 1o, 371 e 373, inciso II, todos do CPC, não merece curso o apelo extremo, porquanto “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1277082 AgR-terceiro, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recurso especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017